Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO ASSINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ajuizado o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), o Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial nos seguintes termos: “Por todo o exposto, INTIME-SE a parte exequente para EMENDAR A INICIAL, devendo: (i) delimitar o rol de credores para 10 beneficiários, (ii) apresentar a qualificação completa dos credores originários; (iii) retirar o SINDICATO do polo ativo; (iv) regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; (v) juntar comprovante de pagamento das custas iniciais. Prazo: 15 dias”.
2. Antes do escoamento do prazo assinado (dia seguinte à decisão que determinou a emenda), o Juízo de origem chamou o feito à ordem e proferiu sentença terminativa, com fundamento no art. 330, II, do CPC.
3. A parte autora possui direito subjetivo de emendar a inicial quando a modificação é viável, na forma do art. 321 do CPC. Além disso, o Estatuto Processual Civil impede a prolação de decisão surpresa ao determinar, em seu art. 10, que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
4. A não observância dos preceitos normativos incidentes na hipótese induz à cassação da r. sentença, para oportunizar à parte autora a conformação da petição inicial à ordem de emenda, no prazo assinado pelo próprio Juízo de origem, na forma do art. 321 do CPC. Ademais, em consonância com o parágrafo único do citado dispositivo legal, o juiz somente indeferirá a petição inicial quando não cumprida a diligência determinada.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.